Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701841-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FINALIDADE DA OBRA. UNIDADE UNIFAMILIAR. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. I – Conforme estabelecido no título judicial transitado em julgado, deveria o executado cumprir a obrigação de exibir comprovação da regularidade da obra mediante aprovação de projetos, alvará de construção e vistoria administrativa atestando a regularidade da obra de acordo com a legislação vigente no prazo de 90 dias, sob pena de cumprir a obrigação de fazer mediante o restabelecimento do terreno ao estado anterior da construção irregular. II – O executado não adimpliu a obrigação de exibir a comprovação de regularidade da obra, uma vez que não modificou a edificação irregular, mantendo-a como prédio de quitinetes quando deveria ter finalidade apenas unifamiliar. O pedido de extinção do processo pelo cumprimento da obrigação não procede. III - Passados mais de nove anos, e evidenciado que o executado não cumpriu a determinação contida na r. sentença exequenda, mantém-se a r. decisão agravada que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos em montante equivalente ao quanto do desfazimento da obra irregularmente construída. IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 8o, 313, inciso V, 374, inciso VI, 405, 921, inciso I, e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 1.299 do Código Civil, asseverando que cumpriu com a obrigação objeto do cumprimento de sentença ao apresentar os documentos públicos comprobatórios da regularidade da obra em discussão e emitidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, quais sejam, o Alvará de Construção 566/2019-Retificador, a Licença para obra de projeto sem alteração de área e a Carta de Habite-se 111/2020, os quais atestam a conclusão da obra, bem como ter sido ela executada de acordo com o projeto aprovado e as normas legais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "se afasta a alegada violação dos artigos 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 1.939.766/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 7/6/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 8o do CPC, 313, inciso V, 374, inciso VI, e 921, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 1.299 do Código Civil, porquanto, conforme consignou a turma julgadora em sede de embargos de declaração: “Em relação aos arts. 8o, 313, 374, 921, inc. I, todos do CPC e art. 1.299 do CC, o embargante-agravante está inovando nestes declaratórios, uma vez que não foram suscitados nas razões do agravo de instrumento, o que é vedado” (ID 49426409). Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à indicada afronta aos artigos 405 e 924, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, o órgão julgador assentou que: “38. (...) não há prova inequívoca da alegação do agravante-executado quanto ao cumprimento da obrigação, pois, do alvará supracitado, constata-se que está prevista expressamente a “Finalidade da Edificação: HABITAÇÃO UNIFAMILIAR”, o que não se coaduna com a edificação objeto da lide, que é um prédio de três pavimentos de quitinetes (id. 116841738, págs. 2/3, autos originários). 39. Registro que os documentos novos trazidos pelo agravante-executado (id. 47172778), referentes ao Parecer de anuência do Corpo de Bombeiros, Laudo Técnico e Memorial descritivo emitidos pela arquiteta Kennya Alves Salomão, Certidão de parâmetros urbanísticos e Relatório de consulta de viabilidade (ids. 47172780 a 47172786), não demonstram a regularidade da obra de finalidade unifamiliar e a validade dos documentos públicos emitidos pelo Distrito Federal. 40. Nesse sentido, aliás, o Relatório Circunstanciado n.o 3/2022 - SEDUH/CAP/COVIR, elaborado pela Comissão de Irregularidades (id. 143450315, págs. 10/1, autos originários), quanto à análise da validade dos atos administrativos envolvendo o licenciamento da edificação, intimou o agravante-executado para se manifestar sobre as irregularidades: (...) 41. Diante do presente contexto, os elementos dos autos não amparam a pretensão do agravante-executado, uma vez que não se pode reconhecer como exibidos os documentos comprobatórios de readaptação física e regularidade da obra, com a consequente extinção do processo, diante das evidências de ilegalidades dos atos administrativos, o que não contraria o invocado art. 405 do CPC” (ID 47439283). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025